Tribunal: TCU
Processo: 020.009/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 1.982/2023-1a Câmara, por meio do qual foi apreciada de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão de omissão no dever de prestar contas da Transferência Obrigatória de registro Siafi 1AABGP, firmada entre a referida pasta ministerial e o Município de Atalanta/SC, cujo objeto era a reconstrução de ponte sobre o rio Dona Luiza.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Juarez Miguel Rodermel contra o Acórdão 1982/2023-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi apreciada tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Regional, em razão de omissão no dever de prestar contas da Transferência Obrigatória de registro Siafi 1AABGP, firmada entre a referida pasta ministerial e o Município de Atalanta/SC, cujo objeto era a reconstrução de ponte sobre o rio Dona Luiza, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes recursos de reconsideração para, no mérito, dar a eles provimento parcial, de forma a tornar insubsistente o débito imputado ao recorrente por meio do subitem 9.2 do Acórdão 1982/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. alterar o fundamento legal da multa aplicada ao Sr. Juarez Miguel Rodermel, de modo que o subitem 9.3 do Acórdão 1982/2023-TCU-Primeira Câmara passe a vigorar com a seguinte redação: "9.3. aplicar ao Sr. Juarez Miguel Rodermel a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento;" 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.